Tribunal: TJMT
Processo: 1001175-44.2020.8.11.0029
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001175-44.2020.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[REGIANE GOMES CARVALHO - CPF: 042.185.171-69 (APELADO), MOURA&PORSCHLTDA(IMOBILIARIAMODELO) PAULOSERGIOBALDIVIA e JOSEROBERTOBALDIVIA registrado(a) civilmente como ULYSSES COELHO OHLAND - CPF: 043.840.101-84 (ADVOGADO), BEATRIZ SILVA BENSI - CPF: 033.220.821-48 (ADVOGADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
o
1001175-44.2020.8.11.0029 – Canarana.

Apelante:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT.

Apelada:
Regiane Gomes Carvalho.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – MORTE – COMPANHEIRA – AÇÃO ANTERIOR MOVIDA PERANTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É cabível a propositura de nova ação visando o recebimento do seguro DPVAT, quando a ação anteriormente proposta perante o juizado especial reconheceu a sua incompetência para analisar a matéria, não havendo que se falar em coisa julgada material.

Para a condenação da parte nas cominações da litigância de má-fé, faz-se indispensável a comprovação da prática de alguma das condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80, do CPC, o que não restou demonstrado na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
o
1001175-44.2020.8.11.0029 – Canarana.

Apelante:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT.

Apelada:
Regiane Gomes Carvalho.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Canarana, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT, que lhe move Regiane Gomes Carvalho, julgou procedente o pedido inicial, para reconhecer a existência de união estável entre a autora e o falecido David Silva Oliveira, e, por consequência, condenou a seguradora ré ao pagamento de indenização pelo seguro DPVAT no valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais). Ainda, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante sustenta a existência de coisa julgada no vertente caso, haja vista que a autora havia ajuizado ação n. 1000097-15.2020.8.11.0029, que tramitou perante o Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Canarana, envolvendo as mesmas partes, mesmo pedido e a mesma causa de pedir. Afirma que a referida ação foi julgada improcedente, incorrendo a autora em patente má-fé ao quedar-se silente diante da situação. Ao final, requer a reforma da r. sentença, com aplicação de multa por litigância de má-fé.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo (id. 201756688).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
o
1001175-44.2020.8.11.0029 – Canarana.

Apelante:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT.

Apelada:
Regiane Gomes Carvalho.

V O T O

Cinge-se dos autos que Regiane Gomes Carvalho ajuizou ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT contra a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT
, aduzindo, em apertada síntese, que era companheira do Sr. David Silva Oliveira, morto em um acidente automobilístico no dia 14.02.2019, no município de Canarana/MT. Alega que o falecido deixou além da companheira, um filho menor de idade, cuja genitora é a Sra. Maria Antônia Lima Cabral.

Segue afirmando que após o falecimento, requereu administrativamente sua quota parte do seguro, porém, a seguradora ré indeferiu o pedido, sob a alegação de que não houve comprovação da união estável, motivo pelo qual, manejou a presente ação.

A Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT, ao apresentar a contestação, arguiu preliminar de coisa julgada, uma vez que a parte autora ja havia ajuizado anteriormente a ação n.o 1000097-15.2020.8.11.0029 perante o Juizado Especial de Canarana/MT, que foi julgada improcedente (id. 201755216).

Por sua vez, a autora impugnou a contestação (id. 201755225), informando que a preliminar não se sustentava, mormente porque na referida ação anteriormente ajuizada, o magistrado considerou a incompetência do Juizado Especial para julgar os referidos pedidos, não havendo se falar em coisa julgada.

A questão foi objeto de apreciação pelo magistrado na decisão saneadora, sendo afastada sob o seguinte fundamento: “
Sem delongas, não assiste razão o requerido em alegar coisa julgada em razão da ação de no 1000097-15.2020.8.11.0029, uma vez que o feito foi julgado improcedente em razão da incompetência do juizado especial
.” (id. 201755237).

O feito prosseguiu, sendo juntado aos autos pela autora/apelada, prova emprestada no sentido de comprovar a existência de união estável com o
de cujus
(id. 201755239), não havendo insurgência da seguradora (id. 201756672).

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedente o pedido inicial, para reconhecer a existência de união estável entre a autora e o falecido David Silva Oliveira, e, por consequência, condenou a seguradora ré ao pagamento de indenização pelo seguro DPVAT no valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais). Ainda, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação (id. 201756673).

Irresignado, a apelante sustenta a existência de coisa julgada, haja vista que a autora havia ajuizado ação n. 1000097-15.2020.8.11.0029, que tramitou perante o Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Canarana/MT, envolvendo as mesmas partes, mesmo pedido e a mesma causa de pedir.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é cediço que a coisa julgada é a qualidade dos efeitos da sentença, isto é, a imutabilidade que adquire a prestação jurisdicional do Estado quando definitivamente entregue.

Nesse sentido, de acordo com o art. 502 do CPC: "
Denomina-se
coisa julgada material
a autoridade que torna imutável e indiscutível a
decisão de mérito
não mais sujeita a recurso
". (negritei).

In casu
, pelo que se denota dos documentos acostados nos autos, a autora ajuizou ação de cobrança de seguro obrigatório em 17.02.2020 (autos n.o 1000097-15.2020.8.11.0029) perante o Juizado Especial Cível da Comarca de Canarana, todavia, o pedido foi julgado improcedente, haja vista que o juízo afirmou que “
para o recebimento tão somente da quota-parte restante
,
deverá a autora ingressar no juízo comum, eis que inviável o reconhecimento incidental de união estável em sede de juizado especial
.
” (id. 38398657 – autos de origem).

A referida sentença transitou em julgado em 01.10.2020 (id. 40299526).

Em razão deste fato, a autora manejou a presente ação com o objetivo de, uma vez reconhecida a união estável com o
de cujus
, receber a sua quota parte do seguro obrigatório DPVAT.

Portanto, não há se falar em coisa julgada material, haja vista que o feito n.o 1000097-15.2020 foi julgado improcedente em razão da incompetência do juizado especial para analisar os pedidos formulados, não se adentrando ao mérito da pretensão autoral, que visa reconhecer a união estável e, consequentemente, receber a sua quota parte do seguro obrigatório.

Assim, incabível o reconhecimento da coisa julgada material no presente caso, como pretende a apelante. Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. AÇÃO ANTERIOR PERANTE O JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO POR ILEGTIMIDADE ATIVA. COISA JULGADA MATERIAL. INOCORRÊNCIA. - O ajuizamento de ação anterior, a qual foi extinta sem resolução do mérito, não configura coisa julgada material, havendo expressa permissão legal para a reapresentação da matéria em juízo, desde que seja sanado o vício causador da extinção prematura.”
(TJMG, RAC n. 1.0000.21.264987-5/001, 18a Câmara Cível Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 07.06.2022 – destaquei).

Por outro lado,
data vênia
, também não há falar na condenação de qualquer das partes ao pagamento da multa por litigância de má-fé, pois indispensável a comprovação da prática de alguma das condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80, do CPC, o que não restou demonstrado na espécie.

Acrescento que conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da parte adversa comprovar ter sofrido dano processual, circunstância que também não restou evidenciado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024